Tribunal: TJBA
Processo: 8032383-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032383-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI

AGRAVADO: GERSON AMERICO MONTENEGRO

Advogado(s):JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
PRESCRIÇÃO
. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO DEFINITIVO. SÚMULAS 101 E 278 DO STJ.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE INVALIDEZ. LIQUIDEZ. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROVANDO INVALIDEZ TOTAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA LEGAL (SELIC DEDUZIDA DO IPCA). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA SELIC COM OUTROS ÍNDICES.
MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS
. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante, manteve o prosseguimento da execução fundada em contrato de seguro por invalidez permanente e aplicou multa de 2% com base no art. 1.026, §2º, do CPC. A agravante alegou: (a) ausência de título executivo extrajudicial, (b) prescrição ânua, (c) descumprimento da nova sistemática legal sobre consectários legais instituída pela Lei nº 14.905/2024, e (d) indevida imposição de multa por embargos considerados protelatórios. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se se operou a prescrição ânua da pretensão indenizatória fundada em contrato de seguro por invalidez permanente; (ii) estabelecer se o contrato celebrado configura título executivo extrajudicial válido e suficiente; (iii) determinar se houve correta aplicação da legislação vigente quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios; e (iv) verificar se a multa processual por embargos de declaração foi indevidamente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, especialmente as Súmulas 101 e 278, estabelece que o prazo prescricional ânuo para ações fundadas em seguro de invalidez tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não na data do sinistro. No caso, a ciência da invalidez ocorreu em 05/07/2013 e a ação foi ajuizada em 17/12/2013, não havendo prescrição.

4. O contrato de seguro de vida em grupo, acompanhado de laudo médico definitivo que atesta a invalidez permanente, configura título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo desnecessária perícia prévia no âmbito da execução.

5. A Lei nº 14.905/2024 instituiu novo regime para os consectários legais, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa legal do art. 406 do CC (definida pela Resolução CMN nº 5.171/2024) como juros moratórios, vedada a cumulação de índices. A decisão agravada não observou plenamente esse regime, exigindo adequação.

6. A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios pressupõe conduta dolosa com finalidade de retardar o processo. Embora o juízo
a quo
tenha rejeitado os declaratórios da executada, não explicitou, com o devido lastro, a nota de protelação manifesta, não havendo demonstração de má-fé ou abuso de direito processual.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional de um ano para ações fundadas em contrato de seguro por invalidez permanente tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ.

2. O contrato de seguro acompanhado de laudo médico definitivo é título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar execução.

3. A Lei nº 14.905/2024 estabelece que, na ausência de convenção entre as partes, a correção monetária deve seguir o IPCA e os juros moratórios devem observar a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, sem cumulação com outros índices.

4. A imposição de multa por embargos de declaração exige a demonstração de intuito protelatório, o que não na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §1º, II, “b”; 389, parágrafo único; 406 e §§; CPC, arts. 783 e 1.026, §2º. Lei nº 14.905/2024. Resolução CMN nº 5.171/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 8032383-06.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e agravado
GERSON AMERICO MONTENEGRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.